Tribunal: TJSP
Processo: 1049121-52.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo por reparo em aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo por reparo em aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049121-52.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VINÍCIUS ALVES DE LIMA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é embargado
AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A U.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049121-52.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 18.993
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1049121-52.2015.8.26.0002/50000
Embargante: Vinicius Alves de Lima (menor representado)
Embargada: Air Europa Lineas Aéreas S.A.U.
Voto no 18.993
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte aéreo
internacional de passageiros. Cancelamento de voo por reparo em
aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo. Recurso não provido. Embargos
declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do
recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo
1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 383/390, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
O
embargante,
não
conformado
com
o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/3 do
incidente 50000).
Afirma,
em
resumo,
que
ao
manter
a
distribuição da sucumbência por entender que o embargante só
obteve acolhimento parcial de seus pedidos, esta C. turma julgadora
deixou de analisar a arguição e aplicação da Súmula 326 do Superior
Tribunal de Justiça.
Salienta que decaiu de parte mínima do pedido,
razão pela qual os ônus da sucumbência devem recair apenas sobre
a ré, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049121-52.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 18.993
3
(que fica desde já prequestionado).
Subsidiariamente, para afastar a contradição
da r. sentença embargada, deverá haver ao menos revisão da divisão
de tal sucumbência, pois a divisão estabelecida é desproporcional
com o grau de êxito verificado, uma vez que o autor teve mais de 82%
de sua pretensão acolhidos, e decaiu em menos de 18% daquilo que
pretendia.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas para
alterar a distribuição da sucumbência, atribuindo-se exclusivamente à
ré a obrigação de arcar com honorários advocatícios, custas e
despesas processuais, ou, subsidiariamente, estabelecer, quanto às
custas e honorários de sucumbência, outra proporção, limitando-se a
condenação do autor em honorários de sucumbência a 18% de 10%
(ou seja, = 1,8%) do valor da condenação, com total desvinculação do
valor da causa, nos termos da súmula 326 do C. STJ.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Na verdade, o embargante está a manejar este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049121-52.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 18.993
4
recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeito com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada, firmou-
se a compreensão de que se mantém sem alteração a sentença, tal
como lançada, inclusive em relação à verba honorária, diante de
quem só obteve acolhimento parcial de seus pedidos.
Assim, a distribuição do ônus de sucumbência
estabelecido na r. sentença não merece qualquer reparo, uma vez
que fixada de forma proporcional. Vejamos:
“Reciprocamente vencidas, estabeleceu que as
partes dividirão igualmente as custas e as despesas processuais. Os
honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil, arbitrou os devidos pela ré em 10% do valor
da condenação e arbitrou os devidos pelo autor em 10% da
diferença entre o valor atualizado da causa e o valor da
condenação imposta à ré”. (grifos nossos).
Ademais, em reforço da manutenção dos ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença de fls. 237/240, não há que se
passar ao largo que: “Reduzido o valor inicialmente pedido a título de
danos materiais, há sucumbência recíproca, devendo os honorários
pertinentes ser proporcionalmente distribuídos entre as partes” (STJ,
Resp 435.371/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. em
07.04.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049121-52.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 18.993
5
Portanto,
se
há
divergência
quanto
à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração, sendo expressamente vedada a inovação
recursal.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator